Tribunal: CARF
Processo: 14367.720002/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.720002/2013-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.104 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Assunto
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA
Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de infração (e-fls. 02/33) de glosa de custos referente a
valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços de transferências, que totalizou
IRPJ e CSLL e acréscimos em R$ 211.621.148,73. Peço vênia para reproduzir o relatório da
decisão recorrida (e-fl. 430) :
A contribuinte LG Eletronics da Amazônia Ltda CNPJ 00.801.450/000183 foi
incorporada pela LG Eletronics do Brasil Ltda CNPJ 01.166.372/000155 como sua filial
CNPJ 01.166.372/000821 conforme registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
e 49a Alteração de Contrato Social da LG Eletronics da Amazônia Ltda registrada na
Junta Comercial do Estado do Amazonas JUCEA em 10/02/2012 sob n° 415892,
protocolo 12/0064383, e 53a Alteração de Contrato Social da LG Eletronics de São
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14367.720002/2013-05
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

Paulo Ltda CNPJ 01.166.372/000T55 registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo JUCESP em 01/02/2012 sob n° 47.348/124, e também registrada na Junta
Comercial do Estado do Amazonas JUCEA em 17/02/2012 sob n° 416.457, protocolo
12/0094304.
Em virtude da incorporação acima verificada a contribuinte LG ELETRONICS DO
BRASIL LTDA CNPJ 01.166.372/000155 foi cientificada no Termo de Início de
Fiscalização lavrado em 16/10/2013 MPF n° 02001002013000442 (Regional) de que
todos os Termos Fiscais e seus anexos, lavrados pela fiscalização e as Cartas Respostas
e seus anexos e demais documentos impressos e digitais apresentados à fiscalização pela
contribuinte LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA CNPJ 00.801.450/000183 no
decorrer do procedimento de fiscalização determinado no MPF n° 02001002011000038.
Dos Procedimentos da Fiscalização o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
compareceu em 28/06/2011 no endereço cadastral do sujeito passivo, onde este foi
cientificado do Termo de Início de Fiscalização lavrado naquela data, e posteriormente,
dos demais termos fiscais decorrentes do Mandado de Procedimento Fiscal número
02201002011000038, cujo código de acesso foi informado ao fiscalizado do qual foram
solicitados arquivos digitais para subsidiar os trabalhos de fiscalização, que foram
apresentados à auditoria tributária, relacionados em "Recibos de Entrega de Arquivos
Digitais READ" emitidos pelo aplicativo "Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais SVA", da Receita Federal do Brasil que foi utilizado para efetuar a
autenticação dos arquivos digitais entregues pela fiscalização ao contribuinte e vice-
versa.
Dentre outros elementos, o sujeito passivo foi intimado a apresentar à fiscalização
informações em arquivos digitais relativas aos métodos que adotou na determinação dos
preços de transferência, concernentes às importações de bens desembaraçados no ano-
calendário 2008, bem como apresentar as memórias de cálculo e a documentação
utilizada como seu suporte (IN SRF n° 243/2002, artigo 40, incisos I e II) comprovando
de fato e de direito a razão de ter, ou não, efetuados ajustes de preços de transferência,
para fins de dedutibilidade de custo ou despesa de bens, serviços ou direitos importados,
conforme disposto no artigo 241 e 245, do Decreto n° 3.000/1999, combinados com os
artigos 1o ao 7o; art. 8° ao artigo 11 (Método PIC); art. 12 (Método PRL) artigo 13
(Método CPL); e artigo 39, da IN SRF 243/2002.
Em 28/06/2011 (3 termos de intimação), 06/07/2011, 22/07/11, 05/08/11, 09/12/11 (2
termos de intimação) e 21/05/12, o sujeito passivo foi intimado a apresentar à
fiscalização arquivos digitais prestando informações necessárias para a apuração do
preço de transferência sobre bens importados de empresas vinculadas, desembaraçados
no ano-calendário 2008.
Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, de 28/06/2011, e aos demais termos
fiscais lavrados pela fiscalização, o sujeito passivo apresentou cartas-respostas datadas
de 01/07/11, 05/07/11, 11/07/2011, 13/07/2011, 18/07/11 (5 cartas-respostas), 29/07/11,
09/08/11 (2 cartas-respostas), 24/08/11, 29/08/11, 16/12/11, 27/12/11, (3 cartas-
respostas), 29/12/11, 02/02/12 3 08/06/12 e 17/08/12.
A fiscalização selecionou, por amostragem, 35 insumos importados de empresas
vinculadas ao sujeito passivo, com os maiores montantes monetários de importação no
período fiscalizado, e elaborou as planilhas relacionadas no tópico "Da Documentação
Demonstrativa das Infrações Tributárias Apuradas", cujas cópias digitais foram
entregues ao sujeito passivo, gravadas em arquivos digitais no formato "modelo do
excel".
Ressalta-se que o método para o cálculo do preço de transferência utilizado pela
fiscalização, nos insumos selecionados para amostragem, foi o mesmo utilizado pelo
sujeito passivo, ou seja Método de Preço de Revenda Menos Lucro PRL 60%, a
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

diferença está nos valores de ajustes calculados pela fiscalização e os valores calculados
pelo fiscalizado.
Isto posto, a fiscalização concluiu com base nas planilhas relacionadas no tópico "Da
Documentação Demonstrativa das Infrações Tributárias Apuradas", entregues ao
contribuinte em planilhas digitais no formato "modelo do excel", que o sujeito passivo
não adicionou parcela de custos de bens adquiridos, no exterior, de pessoas vinculadas,
para fins de dedutibilidade na determinação do lucro real e da CSLL tendo sido,
portanto, tal parcela, apurada e quantificada.
Por fim se apurou a seguinte infração: ADIÇÕES PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS
CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS BENS, SERVIÇOS, DIREITOS ADQUIRIDOS
NO EXTERIOR PESSOA. Valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de
preços de transferências, relativamente a seus custos, despesas e encargos de importação
de bens adquiridos de pessoas vinculadas no exterior não adicionado ao Lucro Líquido
do período, para a determinação do Lucro Real.
O Auto de infração totalizou de IRPJ e CSLL e acréscimos, R$ 211.621.148,73.
A contribuinte impugna (resumo):
A competência para julgamento de Impugnações apresentadas em face de Auto de
Infração lavrado pelas autoridades fiscais da DRF Manaus/AM é da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento ( " D R J " ) em Belém/PA.
Dessa forma, deve a presente Impugnação ser remetida à DRJ em Belém/PA para que
seja regularmente processada e julgada.
DO DIREITO
A competência da autoridade administrativa para analisar a falta de fundamento legal da
IN 243/02. A autoridade administrativa é competente para analisar a falta de
fundamento legal da IN 243/02. Com efeito, as normas de hierarquia superior podem ser
aplicadas diretamente, quando verificada uma antinomia ou incompatibilidade com
normas de hierarquia inferior (como ocorreu no presente caso, onde a IN 243/02
extrapolou o disposto na Lei 9.430/96).
Evolução das regras aplicáveis ao PRL 60 e a IN 243/02. Com a edição da Lei n° 9.959,
de 27.1.2000 ("Lei 9.959/00"), restou expressamente permitida a utilização do método
PRL no caso da importação de bens aplicados à produção. A modificação trazida pela
9.959/00 com relação à sistemática anterior é que deveria ser considerada uma margem
de lucro de 60%, calculada sobre o preço de revenda, diminuído das deduções previstas
na Lei 9.430/96 e do valor agregado no País.
Nos termos da Instrução Normativa n° 113, de 19.12.2000 ("IN 113/00"), e da Instrução
Normativa n° 32, de 30.3.2001 ( " IN 32/01"), na hipótese de bens aplicados à produção,
o preço parâmetro para comparação corresponderia à diferença entre o preço líquido de
venda e a margem de lucro de 60%.
A IN 113/00 e a IN 32/01 deixavam claro que o método PRL deveria ser calculado com
base no preço de venda do bem produzido, e que este deveria ser tomado em seu valor
absoluto. Com base nesse valor, seriam feitas as deduções previstas em lei e diretamente
calculada a margem de lucro. Finalmente, a margem de lucro seria diretamente
diminuída do preço líquido de venda, para apuração do preço parâmetro, sem qualquer
cálculo adicional.
No entanto, a IN 243/02 modificou a estrutura do PRL no caso de bens aplicados à
produção, introduzindo um procedimento adicional. Nos termos da IN 243/02, é
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

necessário efetuar um cálculo proporcional sobre o preço líquido de venda, para
somente depois determinar o valor da margem de lucro e o preço parâmetro aplicável.
As disposições trazidas pela IN 243/02 não estão em qualquer lugar previstas na Lei
9.430/96 e têm implicações significativas, provocando um aumento substancial no valor
dos ajustes tributáveis, como se viu nos exemplos numéricos trazidos acima. Nesse
sentido, o Professor EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI esclarece:
"A IN 243 muda completamente a orientação que havia sido dada pela IN 32, mediante
a alteração do cálculo do PRL60: (i) a Lei 9.959 e a IN 32 consideravam o valor
agregado como pressuposto para aplicação do PRL60 e, obviamente, o incluíam como
variável na forma de cálculo desse método; (ii) a IN 243 inovou ao desconsiderar o
valor agregado como variável no cálculo do PRL60, neutralizando-o, e dando outra
interpretação à palavra "bem". A IN 243, embora assuma o pressuposto da agregação de
valor como diferencial para aplicação do PRL60 (hipótese), desconsidera-o na solução
normativa (consequência),pretendendo considerar a palavra "bem" não na acepção de
produto final (após a agregação de valor no País, sentido prescrito pela Lei 9.959 pela
IN 32), mas como o próprio insumo importado. Ou seja, a IN 243 passou a entender a
palavra "bem" na acepção de insumo, completamente dissociada do 'valor agregado no
País", (não destacado no original) A IN 243/02 criou uma nova sistemática de cálculo
do PRL 60 não prevista no artigo 18 da Lei 9.430/96, pelo que não pode ser aplicada ao
cálculo do preço parâmetro nas importações objeto do presente processo administrativo,
já que implica a majoração da base de cálculo do IRPJ e CSL sem amparo legal.
A majoração da base de cálculo do IRPJ e da CSL por meio da metodologia introduzida
pela IN 243/02. Com efeito, a IN 243/02 introduz elementos no cálculo do PRL 60,
tornando-o mais oneroso ao contribuinte ao majorar os ajustes tributários.
Da mesma forma, a IN 243/02, nos parágrafos 4o e 6o , do artigo 4o, determinou a
inclusão dos valores relativos ao transporte e o seguro na apuração do preço utilizado
como parâmetro. Nesse ponto, a IN 243/02 também inovou, pois o §6° do artigo 18 da
Lei n° 9.430/96, determina que os valores relativos a fretes e seguro internacional serão
dedutíveis, em sua integralidade, sempre que suportados pelo importador nacional e
pagos a terceiro não vinculado.
Ao majorar a base de cálculo do IRPJ e da CSL (através de ajustes decorrentes do
critério de proporcionalidade), a IN 243/03 acaba por majorar sem base legal a
exigência dos aludidos tributos (onerando-os), o que não se pode admitir, já que não se
pode aumentar a carga tributária através de simples Instruções Normativas, como se
verá em detalhes a seguir.
Impossibilidade de majoração da base de cálculo de tributo por Instrução Normativa Os
ajustes determinados pelas regras de preços de transferência são diretamente agregados
à base de cálculo do IRPJ e da CSL, tendo consequências imediatas na determinação do
montante do débito fiscal do contribuinte. Nesse sentido, a alteração no modo de cálculo
do método PRL modifica o próprio critério de determinação da base de incidência
tributária. Tal modificação jamais poderia ser introduzida por uma Instrução Normativa,
que é norma secundária de direito tributário.
Em anexo jurisprudência do CARF, STJ.
Impossibilidade de inovação na metodologia de cálculo do PRL por meio de Instrução
Normativa Além de majorar indevidamente os tributos, a IN 243/02 é ilegal por inovar
na metodologia de cálculo prevista para o PRL 60 e introduzir uma série de elementos
no cálculo do PRL 60, que não estão previstos no artigo 18, inciso II, da Lei 9.430/96.
Em anexo jurisprudência do CARF e judicial.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

As MP's 478/09 e 563/12 (convertida na Lei 12.715/12), e o reconhecimento expresso
da falta de fundamento legal da IN 243/02 A falta de fundamento legal do cálculo do
método PRL 60 introduzido pela IN 243/02 é tão evidente que o próprio Ministério da
Fazenda reconheceu a necessidade de lei para tanto, ao editar a Medida Provisória n°
478, de 29.12.2009 ("MP 478/09"), e recentemente a Medida Provisória n° 563, de
3.4.2012 ("MP 563/12"), convertida na Lei n° 12.715, de 17.9.2012 ("Lei 12.715/12"),
que alterou a Lei 9.430/96.
A edição da Lei 12.715/12 reforça tais alegações, pois reproduz a sistemática de cálculo
adotada pelas disposições da IN 243/02, porém, pretendendo alterar apenas margem de
lucro para aplicação do PRL por meio de lei. Nesse particular, para afastar as distorções
criadas pelas regras até então vigentes, pretendeu-se extinguir as margens fixas de 20%
e 60% (que dão margem à aplicação dos métodos PRL 20 e 60) por produto,
determinando a aplicação de margens fixas de 20%, 30% ou 40%, conforme o setor
econômico da pessoa jurídica sujeita às regras de Preços de Transferência.
Portanto, a edição da Lei 12.715/12 confirma o sustentado pela Requerente, pois
somente a lei, e em hipótese alguma uma instrução normativa (como a IN 243/02),
poderia inovar em matéria de Preços de Transferência, razão pela qual o cálculo do
método PRL promovido pela D. Fiscalização é ilegal, pelo que a exigência fiscal deve
ser totalmente cancelada.
Em anexo acórdãos do CARF.
DA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS MÉTODOS PIC E CPL
A Exposição de Motivos da Lei 9.430/96 esclarece que o objetivo da aplicação dos
métodos de preços de transferência é " evitar a prática, lesiva aos interesses nacionais,
de transferência de resultados para o exterior, mediante manipulação dos preços pactua
dos nas importações ou exportações de bens, serviços ou direitos, em operações com
pessoas vinculada, residentes ou domiciliadas no exterior".
Para atingir esse objetivo, o legislador brasileiro, à margem da legislação internacional
sobre o tema, optou por um sistema simplificado e objetivo de apuração dos preços
parâmetro. Além do método dos preços independentes comparados, o contribuinte tem a
opção de aplicar dois outros métodos com margens fixas. Se o preço praticado for
inferior ao preço parâmetro, não há ajuste. Se for superior, há ajuste.
A autuação ora discutida é o extremo dessa simplificação. Ao aplicar o método PRL tal
qual previsto na IN 243/02, a D. Fiscalização chega à absurda conclusão que a
Requerente disfarçadamente transferiu lucros que correspondem a grande parte do seu
volume de importações para o ano calendário de 2008. Assim, do total importado pela
Requerente naquele período, o absurdo valor de R$ 387.176.780.36 não poderia ser
considerado custo dedutível para a Requerente, por constituir transferência de resultado
ao exterior.
Não obstante, o objetivo do presente processo não é tão-somente discutir a
fundamentação legal da IN 243/02, senão apurar se houve efetivamente transferência de
resultados por meio das operações comerciais praticadas pela Requerente, já que a
verdade material é princípio que deve prevalecer no Processo Administrativo Fiscal. Em
decorrência da aplicação desse princípio, tem-se que a ocorrência ou não do fato
imponível previsto em lei deve (e pode) ser demonstrada por todos os meios de prova
cabíveis.
Por tudo isso, admitindo-se que seja considerada válida a IN 243/02, o que se faz apenas
para argumentar, pleiteia a Requerente que o presente processo seja convertido em
diligência, facultando-se à Requerente a oportunidade de comprovar, por meio dos
métodos PIC e CPL, a adequação de seus preços praticados.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

O PREÇO PRATICADO NA IMPORTAÇÃO
A D. Fiscalização entendeu que a Requerente deveria ter adicionado os valores de frete,
seguro e imposto de importação ao preço FOB para efeito de apuração do PRL 60; ou
seja, entendeu que deveria ter sido aplicado o preço CIF.
A aplicação do preço CIF pretendida pela D. Fiscalização resulta em ajuste a maior do
que o verificado pela Requerente com base no preço FOB. O artigo 18 da Lei 9.430/96
contém as normas gerais de aplicação das regras de preços de transferência na
importação de bens, serviços ou direitos. O seu parágrafo 6o estabelece a inclusão do
valor do frete, seguro e tributos na importação no custo dedutível dos bens importados,
como segue:
" ( . . . ) § 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
(...)"
O texto transcrito esclarece que, dentre os diversos "custos" possivelmente envolvidos
na aplicação das regras de preços de transferência e. g., efetivo custo de aquisição, custo
de aquisição para comparação com preço parâmetro etc., o custo dedutível é o eleito
pela legislação e, portanto, o custo ao qual tais valores deverão ser somados.
Por sua vez, os parágrafos 4o e 5o , do artigo 4o , da IN 243/02 estabelecem tratamentos
distintos para a inclusão dos valores de frete, seguro e tributos não recuperáveis na
aplicação dos métodos PIC, CPL e PRL, como segue:
"§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado com
base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
§ 5o Nos preços apurados com base nos métodos dos arts. 8o e 13, os valores referidos
no § 4o poderão ser adicionados ao custo dos bens adquiridos no exterior desde que
sejam, da mesma forma, considerados no preço praticado, para efeito de comparação."
Mais uma vez nota-se o excesso da IN 243/02 em relação ao texto da Lei 9.430/96, com
aumento ilegal de tributo.
Nesse sentido, D. Fiscalização entendeu que o "preço praticado" sujeito a ajuste seria o
preço CIF de importação, independentemente de os valores relativos a fretes e seguros
internacionais terem sido pagos a terceiros não vinculados e, portanto, serem custos e
despesas fora do alcance da legislação brasileira de preços de transferência.
O referido argumento é absurdo e não merece prosperar, pois o §6° do artigo 18 da Lei
n° 9.430/96 não veicula regra genérica de apuração do "preço praticado", pois este é um
dado fático da realidade e, assim, somente pode ser "constatado", mas nunca "ajustado".
Em verdade, o referido dispositivo legal determina que os valores relativos a fretes e
seguro internacional são dedutíveis em sua integralidade sempre que suportados pelo
importador nacional e pagos a terceiro não vinculado, motivo pelo qual o "preço
praticado" a ser utilizado para fins de comparação com o "preço parâmetro" não pode
ser outro senão o preço FOB utilizado pela Requerente, considerando ser este o preço
pago para pessoa vinculada e sujeito a condição de transferir lucros para o exterior.
Não pode prosperar a intenção da D. Fiscalização de limitar o preço praticado com
pessoas não vinculadas e contratadas no mercado independente, pois a Lei é clara ao
considerar que as parcelas de frete, seguro e imposto de importação, como preços
independentes e dedutíveis integralmente na apuração do lucro tributável.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

Vale notar que a facultatividade da inclusão dos custos com frete, seguro e imposto de
importação foi objeto de discussão na CSRF do CARF, no Processo n°
16327.000966/200274 (Recorrente: Dow Química S.A., Relatora Karem Jureidini
Dias), tendo o órgão decidido que esses custos somente devem ser considerados para
fins de ajustes e pagos a parte vinculada.
Portanto, resta claro que somente se sujeitam a ajustes de preços de transferência os
custos que podem ser eventualmente manipulados por partes relacionadas, sendo que o
"preço praticado" a ser utilizado para comparação com o " preço parâmetro" deve ser o
valor pago para pessoa vinculada que nesse caso seria o preço FOB.
Dessa forma, a IN 243/02, nos parágrafos 4o e 6o , do artigo 4 o , foi além do previsto
na Lei n° 9.430/96, ao determinar a inclusão dos valores relativos ao transporte e o
seguro na apuração do preço utilizado como parâmetro, pelo que o procedimento da
Requerente se mostra correto.
A INADEQUAÇÃO DA MULTA E JUROS APLICADOS
A abusividade da multa de ofício aplicada
Muito embora a Requerente já tenha demonstrado de forma incontestável a
inconsistência do crédito tributário exigido nestes autos, caso esse D. Órgão Julgador
entenda por bem mantê-lo, o que se admite apenas para argumentar, a Requerente
considera que há exagero cometido na exigência de uma multa de ofício de 75% sobre o
pretenso débito em questão.
A esse respeito, importa primeiramente notar as disposições do artigo 142 do C T N :
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e. sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível." (não destacado no original)
Como se vê, o texto legal contido no CTN sobre a atividade de lançamento do crédito
tributário pela autoridade administrativa deixa claro que, apenas se e quando for o caso,
a D Autoridade Administrativa deverá propor a aplicação da penalidade cabível.
No caso destes autos, contudo, a Requerente demonstrou que agiu em conformidade
com a legislação societária e fiscal em vigor, de forma que não seria justo atribuir-lhe
uma penalidade de 75% sobre o valor do suposto crédito tributário ora discutido, que
ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser prontamente
reduzida.
Em anexo jurisprudência.
Impossibilidade de exigência de multa da sucessora Entretanto, em relação às hipóteses
de incorporação de sociedades, existe norma específica, contida no artigo 132 do CTN
que estabelece que "a pessoa jurídica que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas".
De se ressaltar que o referido artigo menciona apenas o termo tributo, e considera como
devido pela sucessora apenas os créditos formalizados até a data da sucessão.
Em vista do exposto, a correta interpretação do artigo 132 do CTN, norma específica
aplicável à incorporação de sociedades, estabelece que as sociedades incorporadoras (no
caso a ora Requerente) não respondem pelas multas (devidas pela incorpora da, no caso
a LG Amazônia, em relação a fatos geradores anteriores à incorporação), inclusive as de
mora.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

Os juros SELIC
No que se refere aos juros de mora, cabe lembrar que a jurisprudência tem reconhecido
a inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que essa taxa não foi
criada por lei para fins tributários. Confira-se, a esse propósito, a decisão proferida pelo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do Recurso Especial n° 450.422/PR.
A impossibilidade de incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício Ainda que os
juros de mora incidam apenas sobre o valor dos tributos lançados, a Requerente, para
assegurar que diante de um futuro resultado desfavorável a atualização do débito não
será feita com a incidência de juros pela taxa SELIC sobre a multa aplicada, vem
esclarecer o quanto segue.
A Lei n° 9.250, de 26.12.1995 ("Lei 9.250/95"), que instituiu a taxa SELIC como
parâmetro para correção de débitos tributários, somente é aplicável ao valor principal,
isto é, tributos e contribuições propriamente ditos. A multa aplicada não é débito
decorrente de tributos e contribuições a possibilitar a aplicação da norma legal. Repita-
se: multa é penalidade e, como tal, não há lei que autorize sua correção pela taxa
SELIC.
Em vista do flagrante equívoco no cálculo do PRL 60 pela D. Fiscalização com base na
própria IN 243/02, deve ser cancelada a exigência fiscal (ou ao menos refeitos os
cálculos nos moldes apontados pela ora Requerente), mesmo que (ad argumentandum)
se desconsidere a ilegalidade da IN 243/03. Isso porque: (a) o preço parâmetro do PRL
60 deve ser calculado com base na quantidade de insumo importado revendida e não de
produto acabado comercializado (sem considerar a participação do insumo importado na
sua fabricação); e (b) a quantidade negociada para fins de aplicação do PRL 60 não
deve considerar os insumos mantidos em estoque (que não são comercializados e não
podem ser considerados "custo de bens" para fins de aplicação das regras de preços de
transferência);
A Requerente protesta ainda pela juntada posterior de documentos, nos termos do artigo
16, § 4o, alínea "a" do Decreto 70.235/72, bem como do princípio da verdade material
que orienta o processo administrativo fiscal.

A DRJ/BRASILIA apreciando a lide, julgou improcedente a impugnação
(Acórdão 0359.624, de 28/02/2014, e-fls. 430 e ss), tendo sido lavrado a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano
calendário: 2008 PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. AJUSTE,
IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabe a arguição de ilegalidade na IN SRF n° 243/2002 cuja metodologia busca
proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado na produção. Assim, a
margem de lucro não é calculada sobre a diferença entre o preço líquido de venda do
produto final e o valor agregado no País, mas sobre a participação do insumo importado
no preço de venda do produto final, o que viabiliza a apuração do preço parâmetro do
bem importado com maior exatidão, em consonância ao objetivo do método PRL 60 e à
finalidade do controle dos preços de transferência.
MULTA SUCESSORA Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por
infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob
controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.
JUROS SELIC A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a
aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do Código
Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de mora, como a
multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também necessariamente
incide os juros de mora na medida em que também não é paga no vencimento.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 459 e ss), em
que aduz, em resumo;

Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

Em sessão de 05 de maio de 2016, este CARF decidiu converter o processo em
diligencia, através da Resolução no 1301000.339 (e-fls. 667 e ss), para que a Unidade de Origem
determinasse, por meio de verificação da documentação subsidiária juntados à impugnação e ao
recurso voluntário, que fossem apresentados esclarecimentos complementares, em relatório
fundamentado, relativamente aos cálculos do preço parâmetro total calculado pela fiscalização, e
confirmasse se, de fato, conforme alegado pelo contribuinte, utilizou-se da quantidade de
produtos acabados em detrimento da quantidade de insumos conforme determina a IN/SRF
n° 243/2002.
Em observância à Resolução CARF no 1301000.339, foi apresentado Relatório de
Diligencia (fl. 682) e, uma vez cientificado, o contribuinte se manifestou em relação ao referido
relatório (fl. 716).
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

Em sessão de 13 de março de 2018, este CARF decidiu converter novamente o
processo em diligência, através da Resolução no 1301000.579 (e-fls. 839 e ss). Assim requereu a
segunda diligência :
Em análise ao Relatório de Diligencia Fiscal, em que pese este ter reformado os
cálculos originalmente realizados pela Fiscalização, adotando e reconhecendo os erros
apontados pela contribuinte em sede recursal, observa-se que ainda há vícios em relação
aos cálculos apresentados.
Conforme bem observado pela Manifestação da contribuinte ao Relatório de Diligencia
Fiscal, temos que:
(i) a Fiscalização majorou, sem justificativa, as "quantidades importadas" de
insumos no ano-calendário de 2008 (refletindo no cálculo da "quantidade
consumida"), para diversos itens objeto da autuação, o que resultou em redução do
preço parâmetro do PRL 60 e aumento dos ajustes de preços de transferência que
deveriam ser observados, conforme as premissas consideradas no lançamento original; e
(ii) a Fiscalização, embora tenha refeito os cálculos conforme diretrizes da Resolução n°
1301000.339 para 6 dos 35 insumos, deixou de refazer, sem justificativa, os cálculos
para 29 dos 35 insumos, ficando pendente o refazimento dos cálculos para os demais
insumos.
Neste sentido, voto por converter novamente o processo em diligencia para que a
autoridade fiscalizadora refaça os cálculos considerando:
(i) todos os itens (35 amostras) e
(ii) as quantidades de mercadorias importadas considerando dados efetivos
relativos aos estoques de acordo com a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte.
Que conste justificativa caso tais quantidades de mercadorias difiram das
originalmente consideradas no auto de infração.
Caso tais medidas não sejam possíveis ou resultem em valores idênticos ao Relatório de
Diligencia emitido, que eventuais esclarecimentos relativos sejam oferecidos de forma a
ofertar a este colegiado todos os elementos necessários ao julgamento da lide.
Em observância à Resolução CARF no 1301000.579 (e-fls. 839 e ss), foi
apresentado Relatório de Diligencia (fl. 893) que ressaltou :
(...)
8. Destacamos que efetuamos a quantificação dos insumos importados e do seu
consumo, sujeitos à sistemática de ajustes de preço de transferência, considerando
dados efetivos relativos aos estoques da contribuinte de acordo com a
documentação por ela acostada aos autos (vide Termos de Anexação de Arquivos
Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-05) conforme
determinação da autoridade julgadora expedida às fl. 843 do citado e-processo no
14367.720002/2013-05, bem como efetuamos a retificação de preços praticados e de
preço parâmetros da apuração anterior realizada pela fiscalização de todos os itens (35)
amostras, tendo como resultado a diminuição do valor do lançamento original de
ajustes lançados em autos de infração de IRPJ/CSLL – ano calendário 2008,
lavrados em 17/10/2013, de R$ 387.176.780,36 para R$ 235.514.310,52 conforme
planilha resumo de recálculo a seguir. Foi solicitada à contribuinte, no curso do
procedimento da diligência fiscal, para apresentar informação complementar quanto ao
VALOR CIF das importações AC-2008 dos dados apresentados anteriormente no curso
de procedimento de fiscalização, pela própria contribuinte, na Planilha
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

"IMPORTAÇÕES" (vide Termos de Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls.
598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-05) visto que naquela planilha a
contribuinte utilizou o VALOR FOB dos insumos importados AC/2008 para a sua
apuração dos preços praticados em vez de apurar o preço praticado nas importações o
VALOR CIF de tais insumos conforme determina o artigo 4o, parágrafo 4o da IN
243/2002
(...)
9. A Fiscalização seguiu as determinações dos artigos 18 a 24 e 28 da Lei n° 9.430/96,
art. 2° da Lei n° 9.959/2000, artigos 3° e 4° da Lei n° 10.451/2002, artigo 45 da Lei
n°10.637/2002, regulamentados pelos artigos 241 e 245, do Decreto n° 3.000/1999,
disciplinados pela Instrução Normativa SRF n° 243/2002. A Contribuinte apresentou à
Fiscalização ainda no curso do procedimento de fiscalização arquivos digitais em excel
relativos à memória de cálculo da apuração do Preço de Transferência contendo pastas
digitais em excel relativa a cada um dos 35 Insumos Importados no ano calendário 2008
selecionados pela Fiscalização para apuração do Preço de Transferência com as
seguintes planilhas: "IMPORTAÇÕES", "SALDO DE INVENTÁRIO", "CONSUMO",
"COMPOSIÇÃO DO CONSUMO", "VENDAS", "PRL 60%", "MÉDIA PREÇOS" e
"AJUSTES" (vide Termos de Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do
e-processo no 14367.720002/2013-05). Foi ZERO (R$ 0,00) o valor de Ajuste de Preço
de Transferência ano calendário 2008 apurado pela Contribuinte para cada um dos
insumos importados acima identificados de acordo com a planilha "AJUSTES" por ela
apresentada à Fiscalização.
10.
A
QUANTIDADE
CONSUMIDA
DE
INSUMO
IMPORTADO
CONSIDERANDO DADOS EFETIVOS DE ESTOQUE DA CONTRIBUINTE foi
extraída das pastas digitais em excel (Planilha "CONSUMO" - Coluna "Qte Consumo,
conforme Termos de Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-
processo no 14367.720002/2013-05) apresentadas pela Contribuinte à Fiscalização,
ainda no curso do procedimento de fiscalização.
11.
O
PREÇO
PRATICADO
UNITÁRIO
DE
INSUMO
IMPORTADO
CONSIDERANDO DADOS EFETIVOS DE ESTOQUE DA CONTRIBUINTE foi
extraído das pastas digitais em excel (Planilha "CONSUMO” coluna “Compras do
Ano", conforme Termos de Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-
processo no 14367.720002/2013-05) apresentadas pela contribuinte ainda no curso do
procedimento de fiscalização). Foi solicitada à Contribuinte, no curso do procedimento
da diligência fiscal, para apresentar informação complementar quanto ao VALOR CIF
das importações AC-2008 dos dados apresentados anteriormente no curso de
procedimento de fiscalização na Planilha "IMPORTAÇÕES" visto que nessa planilha
somente contém a informação do VALOR FOB dos insumos importados AC/2008 em
vez de apresentar a informação do VALOR CIF de tais insumos conforme determina o
artigo 4o, parágrafo 4o da IN 243/2002.
12. O PREÇO PARÂMETRO UNITÁRIO foi apurado com base nos dados
apresentados pela contribuinte à fiscalização, ainda no curso do procedimento de
fiscalização (vide Termos de Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-
processo no 14367.720002/2013-05).
V. DA NÃO OCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO, INOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO
DA FUNDAMENTAÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL OU DA DESCRIÇÃO DOS
FATOS CONSTANTES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM 17/10/2013
NO RECÁLCULO DE AJUSTES DE PREÇO DE TRANSFERÊNCIA ANO
CALENDÁRIO
2008
EFETUADO
PELA
FISCALIZAÇÃO
NESTE
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL
14. Ressaltamos que não houve agravamento, inovação, ou alteração da fundamentação
da exigência fiscal ou da descrição dos fatos já formalizados nos autos de infração de
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

IRPJ e CSLL lavrados em 17/10/2013, com ciência do representante legal da
contribuinte em 21/12/2017, e destacamos que o recálculo dos Ajustes de Preço de
Transferência ano calendário 2008 realizado em atendimento da determinação do relator
exarada na Resolução no 1301-000.579 - 3a Câmara Ordinária da 1a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, às fls. 839/844 do e-
processo administrativo fiscal no 14367.720002/2013-05 de interesse do diligenciado foi
efetuado considerando as quantidades de mercadorias importadas e o consumo de tais
mercadorias com base nos dados efetivos, relativos aos estoques, de acordo com a
documentação acostada aos autos pela contribuinte, conforme determinado na
mencionada Resolução no 1301-000.579, à fl. 843 que assim dispõe: “Neste sentido,
voto por converter novamente o processo em diligência para que a autoridade
fiscalizadora refaça os cálculos considerando: (i) todos os itens (35 amostras) e ii) As
quantidades importadas considerando dados efetivos relativos aos estoques de acordo
com a documentação acostada aos autos pelo contribuinte. Que conste justificativa
caso tais quantidades de mercadorias difiram das originalmente consideradas no auto
de infração. Caso tais medidas não sejam possíveis ou resultem em valores idênticos ao
Relatório de Diligência emitido, que eventuais esclarecimentos relativos sejam
oferecidos de forma a ofertar a este colegiado todos os elementos necessários ao
julgamento da lide.”
15. Destacamos que (i) o recálculo dos Ajustes de Preço de Transferência ano
calendário 2008 foi efetuado individualmente por insumo importado sujeito ao cálculo
do preço de transferência relativamente apenas aos 35 insumos relacionados nas
planilhas anexas aos mencionados autos de infração de IRPJ/CSLL ano calendário 2008
(planilha individualizada por insumo autuado, conforme se verifica na planilha do
parágrafo no 8, acima.
16. Sobressaímos que, (ii) após o recálculo efetuado pela fiscalização na presente
diligência, decorrente da mencionada Resolução no 1301-000.579, relativo a ajustes de
preço de transferência ano calendário 2008, constatou-se que para 32 insumos
importados houve alteração de ajuste de valor de preço de transferência para
valores menores que os valores de ajustes de preço de transferência lançados nos
autos de infração IRPJ/CSLL lavrados em 17/10/2013 conforme se constata na
planilha a seguir, extraída da planilha constante do parágrafo no 8 acima (com todos os
35 insumos autuados).
(...)
17. E, finalmente, enfatizamos que (iii) constatou-se que para 03 (três) dos insumos
importados o resultado do recálculo efetuado nesta diligência decorrente da
mencionada Resolução no 1301-000.579 foi superior ao valor originalmente lançado nos
autos de infração IRPJ/CSLL, lavrados em 17/10/2013, tendo considerado a
autoridade fiscal como valor do recálculo efetuado nesta diligência, por insumo
importado, o mesmo valor do ajuste lançado originalmente nos citados autos de
infração de IRPJ/CSLL (vide insumos “LCD,MODULE-TFT. - cód. EAJ38178401”,
“MOSTRADOR DE CRISTAL LIQUIDO 47 - cód. EAJ41691701”, “TELA DE
CRISTAL LIQUIDO - cód. EAJ38817301”, “DISPLAY ASSEMBLY - cód.
EAJ38817301”, conforme se constata na planilha a seguir, extraída da planilha
constante do parágrafo no 8 acima (com todos os 35 insumos autuados).
(...)
VI.
ESCLARECIMENTOS
PRESTADOS
À
AUTORIDADE
JULGADORA
QUANTO AOS MOTIVOS DA DIVERGÊNCIA ENTRE AS QUANTIDADES DE
INSUMOS IMPORTADOS IDENTIFICADAS PELA FISCALIZAÇÃO NAS
PLANILHAS QUE EMBASAM OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM
17/10/2013 E AS QUANTIDADES DE INSUMOS IMPORTADOS CONSIDERADAS
PELA FISCALIZAÇÃO NO PRESENTE RECÁLCULO DE AJUSTES DE PREÇO
DE TRANSFERÊNCIA RELATIVOS AO ANO CALENDÁRIO 2008.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

18. A autoridade fiscal presta os seguintes esclarecimentos acerca dos motivos, a seguir
expostos, que originaram a divergência entre quantidades dos 35 insumos importados
identificadas pela fiscalização nas planilhas que embasam os autos de infração de
IRPJ/CSLL lavrados em 17/10/2013 e as quantidades dos 35 insumos importados
consideradas pela fiscalização no presente recálculo de ajustes de preço de transferência
ano calendário 2008 em atendimento à determinação da autoridade julgadora à fl. 843,
do e-processo que consignou o refazimento dos cálculos considerando “todos os itens
(35) amostras e as quantidades de mercadorias importadas considerando dados
efetivos relativos aos estoques de acordo com a documentação acostada aos autos pela
contribuinte” (conforme dados extraídos das pastas digitais em excel da planilha
"CONSUMO” coluna “Compras do Ano", conforme Termos de Anexação de Arquivos
Não- Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-05).
19. O procedimento de fiscalização que resultou nos autos de infração de IRPJ/CLL
lavrados em 17/10/2008 e constantes do e-processo no 14367.720002/2013-05 baseou-se
nos dados digitais fornecidos à fiscalização pela contribuinte bem como em outros
dados extraídos dos sistemas informatizados da Secretaria Especial da Receita Federal,
como por exemplo, o sistema SISCOMEX que possui informações relativas ao
comércio exterior. Foram selecionados, por amostragem, 35 insumos importados de
empresas vinculadas efetuando os cálculos do preço de transferência pelo método
PRL60, o mesmo utilizado pela fiscalizada, mas, aplicando a metodologia da IN/SRF no
243/2002.
20. Quando a autoridade fiscal realizou a extração de dados do sistema informatizado
denominado SISCOMEX, ainda no curso do procedimento fiscalizatório, os dados
retornados pelo SISCOMEX foram incompletos em virtude de critérios de seleção
errôneos, por lapso, terem sido inseridos, pela autoridade fiscal, naquele sistema no
“projeto de extração de dados”, de modo que o número de Declarações de Importações
(DI) retornados naquela consulta de extração de dados foi menor que o número efetivo
de Declarações de Importações (DI) da contribuinte no ano calendário de 2008.
21. Destaco que há disposição expressa contida no parágrafo único do artigo 6o, da Lei
no 9.430/1996, de que, “para efeito de comparação, o preço médio ponderado dos bens,
serviços e direitos adquiridos pela empresa vinculada, domiciliada no Brasil, será
apurado considerando-se as quantidades e valores correspondentes a todas as
operações de compra praticadas durante o período de apuração sob exame.” Esse
“preço médio ponderado” é o preço praticado das importações no período.
22. Enfatizo que a própria contribuinte informa em sua peça impugnatória (fl.721, do e-
processo no 14367.720002/2013-05), que ““15. Em muitos casos, as importações foram
contabilizadas e, para fins fiscais, passaram a integrar os estoques da Requerente do
ano calendário de 2009, sendo consideradas para efeito de ajustes de preços de
transferência no ano calendário de 2009, e não de 2008 (conforme anexas notas fiscais
– doc 4)”.
23. Ressalto, mais uma vez, que nesta diligência fiscal a QUANTIDADE
CONSUMIDA DE INSUMO IMPORTADO CONSIDERANDO DADOS EFETIVOS
DE ESTOQUE DA CONTRIBUINTE foi extraída das pastas digitais em excel
(Planilha "CONSUMO" - Coluna "Qte Consumo, conforme Termos de Anexação
de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-05)
apresentadas pela contribuinte à Fiscalização, ainda no curso do procedimento de
fiscalização. E que o PREÇO PRATICADO UNITÁRIO DE INSUMO IMPORTADO
CONSIDERANDO DADOS EFETIVOS DE ESTOQUE DA CONTRIBUINTE foi
extraído das pastas digitais em excel (Planilha "CONSUMO” coluna “Compras do
Ano", conforme Termos de Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-
processo no 14367.720002/2013-05) apresentadas pela contribuinte ainda no curso do
procedimento de fiscalização. E que foi solicitada à contribuinte, no curso do
procedimento da diligência fiscal, para apresentar informação complementar quanto ao
VALOR CIF das importações AC-2008 dos dados apresentados anteriormente no curso
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

de procedimento de fiscalização na Planilha "IMPORTAÇÕES" visto que nessa
planilha somente contém a informação do VALOR FOB dos insumos importados
AC/2008 em vez de apresentar a informação do VALOR CIF de tais insumos conforme
determina o artigo 4o, parágrafo 4o da IN 243/2002.
24. Apresento a seguir planilha em que se comparam o resultado da apuração das
QUANTIDADES IMPORTADAS DE INSUMOS
E SEUS RESPECTIVOS
VALORES CIF TOTAIS, BEM COMO O “PREÇO PRATICADO”, PARA CADA
INSUMO IMPORTADO, NO ANO CALENDÁRIO 2018: “i” na lavratura dos autos
de infração, “ii” na diligência determinada pela Resolução 1301.000.339, de
05/05/2016, e “iii” na presente diligência determinada pela Resolução 1301.000.579, de
13/03/2018, com a finalidade de oferecer uma visão consolidada a respeito da apuração
dos preços praticados apurados pela fiscalização.
VII. DAS PLANILHAS ELABORADAS PELA FISCALIZAÇÃO NO RECÁLCULO
DO PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – ANO CALENDÁRIO 2008
25. A fiscalização elaborou as seguintes planilhas anexas ao presente Termo de
Encerramento e Relatório de Diligência Fiscal, com cópias digitais entregues ao
representante legal da contribuinte relacionadas no anexo Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais emitido pelo aplicativo “Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais – SVA”, que demonstram o recálculo de ajustes de preço de
transferência – ano calendário 2008 efetuado pela fiscalização no decorrer da
diligência determinada na Resolução no 1301.000.579 – 3a Turma Ordinária da 1a
Seção (...);
Uma vez cientificado, o contribuinte se manifestou em relação ao referido
relatório (e-fl. 916) em que afirma, em resumo :
(...)
53. Ante todo o exposto, a Requerente demonstrou que a D. Fiscalização, quando de sua
resposta às determinações da Resolução no 1301-000.579:
(i) aplicou o critério de correção do cálculo para todos os 35 insumos (o que reduziu os
ajustes tributáveis de R$ 366.813.571,81 para R$ 235.514.310,52) – nesse ponto
específico, a D. Fiscalização agiu corretamente; mas
(ii) manteve as “novas quantidades” de insumos importados, as quais
comprovadamente divergem das originalmente consideradas no Auto de Infração
(impactando nas “quantidades consumidas” que afetam o cálculo dos ajustes
tributáveis, agravando os critérios do lançamento original), sem trazer justificativa
plausível para tal conduta – nesse ponto, a D. Fiscalização agiu de forma excessiva,
ilegal e arbitrária.
54. Ainda que houvesse fato novo apto a justificar a retificação dos critérios do
lançamento (utilização das “novas quantidades consumidas”), o que se admite apenas
para argumentar, observa-se a decadência do direito de a D. Fiscalização proceder a tal
correção. Adicionalmente, não poderia esse E. CARF admitir o agravamento dos
critérios do lançamento original, em vista da vedação à reformatio in pejus.
55. Embora a Requerente concorde com os critérios da D. Fiscalização que resultaram
na redução dos ajustes tributáveis de R$ 366.813.571,81 para R$ 235.514.310,52
(correção do erro de cálculo para todos os 35 insumos), a Requerente discorda da
utilização de “novas quantidades” para a realização dos cálculos, por
comprovadamente resultar em agravamento dos critérios do lançamento original.
56. Portanto, corrigidos os erros de cálculo determinados pela Resolução, sem a
inovação dos critérios da autuação (isto é, sem a majoração de “quantidades
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

importadas” do Auto de Infração), conforme cálculos elaborados com o auxílio da
DELOITTE (doc. no 4 acima), o ajuste tributável deve ser reduzido de R$
235.514.310,52
(conforme
determinado
pela
D.
Fiscalização)
para
R$
193.623.399,35.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de infração (e-fls. 02/33) de glosa de custos referente a
valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços de transferências, que totalizou
IRPJ e CSLL e acréscimos em R$ 211.621.148,73.
Em sessão de 05 de maio de 2016, este CARF decidiu converter o processo em
diligencia, através da Resolução no 1301000.339 (e-fls. 667 e ss), para que a unidade de origem
determinasse, por meio de verificação da documentação subsidiária juntados à impugnação e ao
recurso voluntário, que fossem apresentados esclarecimentos complementares, em relatório
fundamentado, relativamente aos cálculos do preço parâmetro total calculado pela fiscalização, e
confirmasse se, de fato, conforme alegado pelo contribuinte, utilizou-se da quantidade de
produtos acabados em detrimento da quantidade de insumos conforme determina a IN/SRF n°
213/2002.
Em observância à Resolução CARF no 1301000.339, foi apresentado Relatório de
Diligencia (fl. 682) em que se reconheceu excedente na autuação referente à utilização da
quantidade de produtos acabados em detrimento da quantidade de insumos e à autuação referente
a estoques não comercializados em 2008. Uma vez cientificado, o contribuinte se manifestou em
relação ao referido relatório (fl. 716).
Em sessão de 13 de março de 2018, este CARF decidiu converter novamente o
processo em diligência, através da Resolução no 1301000.579 (e-fls. 839 e ss). Assim requereu a
segunda diligência :
Em analise ao Relatório de Diligencia Fiscal, em que pese este ter reformado os
cálculos originalmente realizados pela Fiscalização, adotando e reconhecendo os erros
apontados pela contribuinte em sede recursal, observa-se que ainda há vícios em relação
aos cálculos apresentados.
Conforme bem observado pela Manifestação da contribuinte ao Relatório de Diligencia
Fiscal, temos que:
(i) a Fiscalização majorou, sem justificativa, as "quantidades importadas" de insumos no
ano-calendário de 2008 (refletindo no cálculo da "quantidade consumida"), para
diversos itens objeto da autuação, o que resultou em redução do preço parâmetro do
PRL 60 e aumento dos ajustes de preços de transferência que deveriam ser observados,
conforme as premissas consideradas no lançamento original; e (ii) a Fiscalização,
embora tenha refeito os cálculos conforme diretrizes da Resolução n° 1301000.339 para
6 dos 35 insumos, deixou de refazer, sem justificativa, os cálculos para 29 dos 35
insumos, ficando pendente o refazimento dos cálculos para os demais insumos.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

Neste sentido, voto por converter novamente o processo em diligencia para que a
autoridade fiscalizadora refaça os cálculos considerando:
(i) todos os itens (35 amostras) e
(ii) as quantidades de mercadorias importadas considerando dados efetivos relativos aos
estoques de acordo com a documentação acostada aos autos pelo contribuinte. Que
conste justificativa caso tais quantidades de mercadorias difiram das originalmente
consideradas no auto de infração.
Caso tais medidas não sejam possíveis ou resultem em valores idênticos ao Relatório de
Diligencia emitido, que eventuais esclarecimentos relativos sejam oferecidos de forma a
ofertar a este colegiado todos os elementos necessários ao julgamento da lide.
Em observância à Resolução CARF no 1301000.579 (e-fls. 839 e ss), foi
apresentado Relatório de Diligência (fl. 893). Neste a Unidade de Origem confirma que :
8. Destacamos que efetuamos a quantificação dos insumos importados e do seu
consumo, sujeitos à sistemática de ajustes de preço de transferência, considerando dados
efetivos relativos aos estoques da contribuinte de acordo com a documentação por ela
acostada aos autos (vide Termos de Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls.
598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-05) conforme determinação da
autoridade julgadora expedida às fl. 843 do citado e-processo no 14367.720002/2013-
05, bem como efetuamos a retificação de preços praticados e de preço parâmetros da
apuração anterior realizada pela fiscalização de todos os itens (35) amostras, tendo
como resultado a diminuição do valor do lançamento original de ajustes lançados em
autos de infração de IRPJ/CSLL – ano calendário 2008, lavrados em 17/10/2013, de R$
387.176.780,36 para R$ 235.514.310,52 conforme planilha resumo de recálculo a
seguir.
A respeito da solicitação deste CARF para que a diligência considerasse as
quantidades de mercadorias importadas considerando dados efetivos relativos aos estoques de
acordo com a documentação acostada aos autos pelo contribuinte, e que constasse justificativa
caso tais quantidades de mercadorias diferissem das originalmente consideradas no auto de
infração, a Unidade de Origem assim justificou:
VI.
ESCLARECIMENTOS
PRESTADOS
À
AUTORIDADE
JULGADORA
QUANTO AOS MOTIVOS DA DIVERGÊNCIA ENTRE AS QUANTIDADES DE
INSUMOS IMPORTADOS IDENTIFICADAS PELA FISCALIZAÇÃO NAS
PLANILHAS QUE EMBASAM OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM
17/10/2013 E AS QUANTIDADES DE INSUMOS IMPORTADOS CONSIDERADAS
PELA FISCALIZAÇÃO NO PRESENTE RECÁLCULO DE AJUSTES DE PREÇO
DE TRANSFERÊNCIA RELATIVOS AO ANO CALENDÁRIO 2008.
18. A autoridade fiscal presta os seguintes esclarecimentos acerca dos motivos, a seguir
expostos, que originaram a divergência entre quantidades dos 35 insumos importados
identificadas pela fiscalização nas planilhas que embasam os autos de infração de
IRPJ/CSLL lavrados em 17/10/2013 e as quantidades dos 35 insumos importados
consideradas pela fiscalização no presente recálculo de ajustes de preço de transferência
ano calendário 2008 em atendimento à determinação da autoridade julgadora à fl. 843,
do e-processo que consignou o refazimento dos cálculos considerando “todos os itens
(35) amostras e as quantidades de mercadorias importadas considerando dados
efetivos relativos aos estoques de acordo com a documentação acostada aos autos pela
contribuinte” (conforme dados extraídos das pastas digitais em excel da planilha
"CONSUMO” coluna “Compras do Ano", conforme Termos de Anexação de Arquivos
Não- Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-05).
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

19. O procedimento de fiscalização que resultou nos autos de infração de IRPJ/CLL
lavrados em 17/10/2008 e constantes do e-processo no 14367.720002/2013-05 baseou-se
nos dados digitais fornecidos à fiscalização pela contribuinte bem como em outros
dados extraídos dos sistemas informatizados da Secretaria Especial da Receita Federal,
como por exemplo, o sistema SISCOMEX que possui informações relativas ao
comércio exterior. Foram selecionados, por amostragem, 35 insumos importados de
empresas vinculadas efetuando os cálculos do preço de transferência pelo método
PRL60, o mesmo utilizado pela fiscalizada, mas, aplicando a metodologia da IN/SRF no
243/2002.
20. Quando a autoridade fiscal realizou a extração de dados do sistema informatizado
denominado SISCOMEX, ainda no curso do procedimento fiscalizatório, os dados
retornados pelo SISCOMEX foram incompletos em virtude de critérios de seleção
errôneos, por lapso, terem sido inseridos, pela autoridade fiscal, naquele sistema no
“projeto de extração de dados”, de modo que o número de Declarações de Importações
(DI) retornados naquela consulta de extração de dados foi menor que o número efetivo
de Declarações de Importações (DI) da contribuinte no ano calendário de 2008.
Uma vez cientificado, o contribuinte se manifestou em relação ao referido
relatório (e-fl. 916) em que afirma, em resumo :
(...)
53. Ante todo o exposto, a Requerente demonstrou que a D. Fiscalização, quando de sua
resposta às determinações da Resolução no 1301-000.579:
(i) aplicou o critério de correção do cálculo para todos os 35 insumos (o que reduziu os
ajustes tributáveis de R$ 366.813.571,81 para R$ 235.514.310,52) – nesse ponto
específico, a D. Fiscalização agiu corretamente; mas
(ii) manteve as “novas quantidades” de insumos importados, as quais comprovadamente
divergem das originalmente consideradas no Auto de Infração (impactando nas
“quantidades consumidas” que afetam o cálculo dos ajustes tributáveis, agravando os
critérios do lançamento original), sem trazer justificativa plausível para tal conduta –
nesse ponto, a D. Fiscalização agiu de forma excessiva, ilegal e arbitrária.
(...)
55. Embora a Requerente concorde com os critérios da D. Fiscalização que resultaram
na redução dos ajustes tributáveis de R$ 366.813.571,81 para R$ 235.514.310,52
(correção do erro de cálculo para todos os 35 insumos), a Requerente discorda da
utilização de “novas quantidades” para a realização dos cálculos, por comprovadamente
resultar em agravamento dos critérios do lançamento original.
56. Portanto, corrigidos os erros de cálculo determinados pela Resolução, sem a
inovação dos critérios da autuação (isto é, sem a majoração de “quantidades
importadas” do Auto de Infração), conforme cálculos elaborados com o auxílio da
DELOITTE (doc. no 4 acima), o ajuste tributável deve ser reduzido de R$
235.514.310,52
(conforme
determinado
pela
D.
Fiscalização)
para
R$
193.623.399,35.
Entendemos legal o procedimento de apuração dos ajustes de preços de
transferência regulamentados pela IN 243/2002, conforme já prescrito pela Súmula 115 deste
CARF :
Súmula CARF no 115
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
E constatamos que havia incorreções no auto de infração (e-fls. 02/33) que
aumentavam a glosa de custos referente a valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de
preços de transferências além do valor devido de IRPJ e CSLL. Isto porque o lançamento i)
considerava como "preço parâmetro unitário", nos termos da própria IN 243/02, a divisão do
"preço parâmetro total" pela quantidade de produtos acabados, e não pela "quantidade de
insumos efetivamente revendida"; ii) trazia equívocos na apuração de "saldo inicial de estoque”,
que aumentou o valor consumido indevidamente.
Ambas as incorreções foram sanadas nos relatórios (e-fls. 682 e 893) de
diligências solicitadas pelas Resoluções no 1301000.339 e no 1301-000.579.
Mas, apesar de concordar com as exonerações que diminuíram a base de cálculo
de R$ 366.813.571,81 para R$ 235.514.310,52 (correção do erro de cálculo para todos os 35
insumos), a Recorrente discorda da utilização de “novas quantidades”, trazidas pelas diligências,
para a realização dos cálculos, por resultar em agravamento dos critérios do lançamento original
(e-fl. 893).
De fato, a Unidade de Origem, em diligência, admite e justifica a divergência
entre quantidades dos 35 insumos importados identificadas pela fiscalização nas planilhas que
embasam os autos de infração de IRPJ/CSLL lavrados em 17/10/2013 e as quantidades dos 35
insumos importados consideradas pela fiscalização no Relatório de Diligência, em atendimento à
determinação da autoridade julgadora (e-fl. 843). A diferença teria redundado de erro no número
de Declarações de Importações (DI) retornados em consulta de extração de dados (no Siscomex,
ainda no procedimento de fiscalização), que resultou menor que o número efetivo de
Declarações de Importações (DI) da contribuinte no ano calendário de 2008 :
19. O procedimento de fiscalização que resultou nos autos de infração de IRPJ/CLL
lavrados em 17/10/2008 e constantes do e-processo no 14367.720002/2013-05 baseou-se
nos dados digitais fornecidos à fiscalização pela contribuinte bem como em outros
dados extraídos dos sistemas informatizados da Secretaria Especial da Receita Federal,
como por exemplo, o sistema SISCOMEX que possui informações relativas ao
comércio exterior. Foram selecionados, por amostragem, 35 insumos importados de
empresas vinculadas efetuando os cálculos do preço de transferência pelo método
PRL60, o mesmo utilizado pela fiscalizada, mas, aplicando a metodologia da IN/SRF no
243/2002.
20. Quando a autoridade fiscal realizou a extração de dados do sistema informatizado
denominado SISCOMEX, ainda no curso do procedimento fiscalizatório, os dados
retornados pelo SISCOMEX foram incompletos em virtude de critérios de seleção
errôneos, por lapso, terem sido inseridos, pela autoridade fiscal, naquele sistema no
“projeto de extração de dados”, de modo que o número de Declarações de Importações
(DI) retornados naquela consulta de extração de dados foi menor que o número efetivo
de Declarações de Importações (DI) da contribuinte no ano calendário de 2008.
A glosa de custos tem como base insumos importados em valores que superaram
o preço de transferência, ou preço parâmetro segundo o método PRL60, no ano calendário 2008.
Neste intento, o auto de infração reportou um quantitativo de insumo importado para 35 itens.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.720002/2013-05

Para cada item, e a partir de cada montante importado, calculou o preço parâmetro e o valor
unitário que compôs a autuação, referente à diferença entre o preço praticado e o preço
parâmetro. O valor total para cada item correspondeu à multiplicação da quantidade importada
por aquele excedente.
Desta forma entendo que cabem ajustes para a exoneração de valores tributados
indevidamente, como o referente a diminuição do quantitativo (por item) de insumos que apesar
de importados permaneceram no estoque, ou o referente a quantitativo de insumos que não
fizeram parte do produto final.
Mas entendo que não cabe a adição, perpetrada na primeira e confirmada na
segunda diligência, de quantitativo de insumos que, mesmo comprovadamente importados, não
fizeram parte da autuação inicial. Isto porque a autuação referente a esta parte da importação não
considerada no lançamento original corresponde a lançamento complementar, fora do prazo
decadencial (art. 150, § 4° do CTN).
Desta forma, os cálculos do preço parâmetro e do quantitativo de insumos
importados a serem multiplicados no recálculo do lançamento deve considerar o quantitativo de
insumos importados conforme posto no lançamento original (Na Tabela “Planilha Quantidade de
Insumos Importados”, e-fl. 900, do Relatório da segunda Diligência, corresponde à coluna com o
título “QUANTIDADE DE INSUMOS IMPORTADOS INCOMPLETAMENTE EXTRAÍDA DO
SISCOMEX E CONSIDERADA PELA FISCALIZAÇÃO NO CÁLCULO DO PREÇO
PRATICADO (AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 17/10/2013”).
Para fins de esclarecimento, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a unidade de origem proceda ao cálculo do preço parâmetro e do
quantitativo de insumos importados a serem multiplicados no recálculo do lançamento,
considerando o quantitativo de insumos importados conforme posto no lançamento original (na
Tabela “Planilha Quantidade de Insumos Importados”, e-fl. 900, do Relatório da segunda
Diligência, corresponde à coluna com o título “QUANTIDADE DE INSUMOS IMPORTADOS
INCOMPLETAMENTE EXTRAÍDA DO SISCOMEX E CONSIDERADA PELA FISCALIZAÇÃO
NO CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO (AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM
17/10/2013”). O novo valor do ajuste do valor tributário deve ser comparado com o apresentado
pela Recorrente, que entendeu o ajuste tributável deve ser reduzido de R$ 235.514.310,52
(conforme determinado pela D. Fiscalização) para R$ 193.623.399,35.
Concluída a diligência, deverá ser dada ciência de seu conteúdo à interessada,
ofertando-lhe prazo regulamentar de 30 (trinta) dias para, se assim desejar, se pronunciar nos
autos.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 991
DF CARF MF
Original